Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo nos autos elementos seguros de que o réu foi flagrado escondendo um aparelho celular pertencente a terceiro, o qual foi produto de roubo momentos antes, sabendo de sua origem ilícita, não havendo provas produzidas pelo réu em sentido contrário, deve ser mantida a sua condenação por receptação dolosa.
2. Incabível a desclassificação do crime de receptação para o de favorecimento real quando não comprovado nos autos que o réu agiu para prestar auxílio a criminoso, fora dos casos de coautoria, visando assegurar o proveito de crime, nos termos do artigo 349 do Código Penal. 2.1. Ademais, a apreciação de tese pelo Tribunal, sem que o tema tenha sido posto perante o Magistrado de origem, implica em supressão de instância, o que é vedado na legislação vigente.
3. Recurso conhecido e desprovido.